Tribunal: TCU
Processo: 040.856/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização financeira e operacional nos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício n.o 296/2021-CFFC, de 29/9/2021, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 24, de 2019, no sentido de requerer a fiscalização financeira e operacional sobre os Conselhos, Federal e Regionais, de Farmácia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, IV, da CF88, no art. 38, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 232, III, do RITCU; 9.2. apresentar em prol da solicitante as seguintes informações: 9.2.1. o TCU realiza a fiscalização contínua das folhas de pagamento da administração pública com o objetivo de acompanhar regularmente os gastos com pessoal e coibir tempestivamente as fraudes e irregularidades, além de buscar a promoção do aperfeiçoamento dos controles internos da administração federal, abrangendo, desde o 4o ciclo de acompanhamento, os conselhos de fiscalização profissional, em conformidade com os Acórdãos 1.032/2019 (4o ciclo), 2.331/2020 (5o ciclo) e 1.055/2021 (6o ciclo), do Plenário; 9.2.2. o TCU realizou a fiscalização de orientação centralizada (FOC) para avaliar os controles, as receitas, a regularidade das despesas, além das transferências de recursos, nos conselhos de fiscalização profissional, em conformidade com o Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; 9.2.3. o monitoramento das determinações inerentes ao sistema Farmácia ocorrerá no bojo do TC Processo 019.829/2020-5 , estando ele já autuado, mas aguardando o deslinde da fase recursal, para ser emitida a opinião conclusiva sobre as medidas adotadas pelas entidades, em cumprimento ao Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , a fim de regularizar a realização dos dispêndios no pagamento de diárias aos conselheiros; 9.3. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 014.927/2021-7 (7o ciclo de acompanhamento) e ao TC Processo 019.829/2020-5 (monitoramento do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário para o sistema Farmácia), nos termos do art. 13 da Resolução TCU n.o 215, de 2008, informando expressa e urgentemente aos Ministros-Relatores que os aludidos processos interessam ao deslinde do presente feito, sem prejuízo de requisitar que, por ocasião da apreciação do mérito, seja promovida a juntada de cópia do inteiro teor das deliberações proferidas, com as eventuais peças processuais necessárias, ao presente processo; 9.4. aprovar, nos termos do art. 14, II, da Resolução TCU n.o 215, de 2008, a estratégia de auditoria delineada no relatório da unidade técnica, autorizando que ela efetue a subsequente fiscalização a partir da previsão de realização da respectiva auditoria (planejamento, execução e relatório) no período de 2/5 a 30/9/2022; 9.5. estender, nos termos do art. 14, III, da Resolução TCU n.o 215, de 2008, os atributos definidos no art. 5o dessa resolução ao TC Processo 014.927/2021-7 e ao TC Processo 019.829/2020-5 diante da conexão com o presente processo; 9.6. assinalar, nos termos do art. 17, II, da Resolução TCU n.o 215, de 2008, o parcial cumprimento da presente solicitação, registrando que o integral cumprimento ocorrerá pela conclusão da fiscalização descrita no item 9.4 deste Acórdão e pelo subsequente envio das correspondentes informações à ora solicitante; e 9.7. promover, por intermédio da Presidência do TCU, o envio de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora solicitante, além das integrais cópias dos Acórdãos 1.032/2019, 1.925/2019, 2.331/2020 e 1.055/2021, do Plenário, comunicando o parcial atendimento da presente solicitação neste momento.